Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001281-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0016-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVANTE), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.373.201-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGENCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência n. 1024043-60.2021.8.11.0003 movida por RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos dos credores/réus de forma que se limitem ao pagamento de todas as dívidas ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido (leia-se: deduzidos todos os descontos legais) do autor (leia-se: a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo a ser apresentado pela parte autora), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297 e art.300, CPC).

Sustenta o agravante que, caso mantida a limitação dos descontos à 30% dos rendimentos líquidos, se esquivará o ora Agravado do cumprimento dos contratos firmados com o ora Agravante, tendo em vista que desfrutou dos valores contratados, valendo-se de diversos benefícios decorrentes da modalidade de crédito consignado, com juros e encargos muito inferiores aos praticados em outras modalidades de crédito.

Aduz que, ‘a forma como deferida a medida liminar está eivada de equívocos graves, posto que deferida de arrepio ao que preceitua a legislação vigente que regulamenta o empréstimo consignado, sendo que o eventual prosseguimento da demanda poderá causar danos de difícil ou incerta reparação, fazendo-se necessária a suspensão; bem como, em que pese o crédito concedido por este Agravante ser, de fato, um consignado, a decisão que defere antecipação de tutela para que TODOS os créditos concedidos sejam limitados à 30%, sem observância da suspensão determinada pelo STJ no Recurso Especial no 1.863.973, afeta diretamente o limite da margem consignável prevista em lei, causando danos graves e de difícil reparação ao ora Agravante, bem como torna nula de pleno direito a decisão agravada.’.

Argumenta ainda que, ‘ao contrário do que pretende fazer crer o requerente, em momento algum este Agravante lhe concedeu crédito de maneira irresponsável ou ultrapassou o limite consignável previsto em lei. Outrossim, em momento algum teve a totalidade de seus rendimentos comprometidos pelos descontos em folha de pagamento ou de qualquer outra forma, sendo certo que o Requerente, ora Agravado alterou vertiginosamente a realidade dos fatos.’.

Afirma que as dívidas oriundas de cartão de crédito consignado não merecem, por nenhum ângulo, integrar eventual limitação conjunta aos demais consignados e empréstimos diversos, porquanto não se trata de empréstimo e/ou obrigação mensal, posto que se refere exclusivamente aos gastos cotidianos da requerente.

Pugna pela anulação da r. decisão e, alternativamente, caso não entendam os Nobres Magistrados pela nulidade, temos que esta merece reparo, determinando-se a correção dos erros apontados, posto que em momento algum a margem consignável foi extrapolada por este peticionário.

Prequestiona as Súmulas n.o 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, ambas adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça, para o caso dos Recursos Especiais.

Requer seja concedido o necessário efeito suspensivo ativo, proibindo-se o suspendendo-se os efeitos da medida liminar deferida nos autos de origem até o trânsito em julgado do presente recurso, ante o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil. No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, salvo se o próprio Juiz prolator reformá-la, nos termos do artigo 1.018 do Código de Processo Civil/2015.

A liminar foi indeferida. (id. 117029962)

Agravo interno. (id. 120466966)

Sem contrarrazões. (id. 121707990/125036190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência n. 1024043-60.2021.8.11.0003 movida por RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos dos credores/réus de forma que se limitem ao pagamento de todas as dívidas ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido (leia-se: deduzidos todos os descontos legais) do autor (leia-se: a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo a ser apresentado pela parte autora), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297 e art.300, CPC).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A decisão agravada está posta nos seguintes termos:

“(...) No concernente ao pedido de tutela, o artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória de urgência pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

No caso dos autos, resta demonstrado que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo, mesmo porque, restou demonstrado o superendividamento do autor (id.67072330; id.67072329; id.67072326), sendo presumível que os descontos indicados (id.67073494; id.67768758; id.67768757) trazem riscos para a sua subsistência e de sua família, infringindo, assim, os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana (art.300, CPC).

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos dos credores/réus de forma que se limitem ao pagamento de todas as dívidas ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido (leia-se: deduzidos todos os descontos legais) do autor (leia-se: a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo a ser apresentado pela parte autora), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297 e art.300, CPC)(...)."

Em que pese a alegação do Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade dos abatimentos, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os descontos.

Ainda, a despeito de a legislação estadual admitir descontos superiores a 30% em folha de pagamento, a jurisprudência do STJ tem aplicado subsidiariamente legislações federais sobre o tema (art. 45 da Lei n. 8.112/90 c/c Decreto-Lei n. 6.386/2005 e art. 2o, §1o, I, da Lei n. 10.820/2003), que não autorizam abatimentos acima desse limite, para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, a fim de que não comprometa o seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.

Esse patamar garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC).

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADA
a análise do Agravo Interno interposto ao (id. 120466966) e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022